Tribunal: TJBA
Processo: 8040394-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040394-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA RAMOS ALVES BORGES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO COM CARÁTER TERMINATIVO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença, é a apelação, nos termos do art. 513 do CPC, por se tratar de pronunciamento judicial de caráter terminativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que decisões que homologam cálculos e determinam expedição de RPV ou precatórios, declarando extinta a execução, têm natureza de sentença, sendo atacáveis por apelação.
3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza terminativa configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040394-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravados ANA PAULA RAMOS ALVES BORGES SANTANA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora.